Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que concedeu saída temporária ao apenado sem prévia manifestação ministerial. O Ministério Público requer a nulidade da decisão, alegando violação ao art. 123 da LEP e ausência de oitiva obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de saída temporária ao apenado, sem manifestação ministerial prévia e expressa quanto ao mérito, acarreta nulidade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (art. 123) exige a oitiva do Ministério Público como condição formal para a concessão de saída temporária.
4. Entretanto, para o reconhecimento da nulidade de um ato exige-se a demonstração do efetivo prejuízo à acusação ou à defesa, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, o qual também se aplica às normas da Lei de Execução Penal.
5. No caso, o Ministério Público não demonstrou prejuízo concreto à acusação como consequência da decisão, limitando-se a apontar o vício procedimental, sem impugnar o mérito do pedido ou alegar o descumprimento dos requisitos legais pelo apenado para a saída temporária.
6. A ausência de oposição substancial à concessão da saída temporária revela que a não observância rigorosa da manifestação prévia não ocasionou prejuízo ao Parquet, de modo que não seria razoável decretar a nulidade da decisão, com consequente prejuízo ao apenado que já se encontra no exercício regular do benefício.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67, 123, 125; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969167, 0752894-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1897248, 0723756-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 25.07.2024, DJe 05.08.2024.